Tribunal: TJBA
Processo: 8003946-94.2023.8.05.0138
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003946-94.2023.8.05.0138

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MARIA DAS GRACAS BONFIM e outros

Advogado(s)
:
ROBERTA BOMFIM RAMOS, MONICA SANTOS PEREIRA, SIGISFREDO HOEPERS

APELADO: BANCO SAFRA S A e outros

Advogado(s)
:
SIGISFREDO HOEPERS, MONICA SANTOS PEREIRA, ROBERTA BOMFIM RAMOS

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO ELETRÔNICA. BIOMETRIA FACIAL. ASSINATURA DIGITAL. FRAUDE. INCONGRUÊNCIAS VERIFICADAS. NÃO COMPROVAÇÃO EFETIVA DA MANIFESTAÇÃO DE VONTADE DO CONSUMIDOR. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA (CDC, ART. 6º, VIII). CONTRATO INEXISTENTE. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. ADEQUAÇÃO AOS PARÂMETROS JURISPRUDENCIAIS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8003946-94.2023.8.05.0138
, em que figuram como apelante MARIA DAS GRACAS BONFIM e outros e como apelada BANCO SAFRA S A e outros.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia em conhecer de ambos os recursos, dar parcial provimento ao recurso da parte demandante, negar provimento ao recurso da parte demandada, nos termos do voto da relatora.